Tribunal: TJDFT
Processo: 0738763-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado, em razão da intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
2. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR.
3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, “no último dia do prazo, em 04/10/2024, foi protocolado o pedido de habilitação do Núcleo de Prática Jurídica, que foi deferido nos autos. Assim, conforme entendimento pacífico é assegurado a contagem em dobro do prazo remanescente, nos termos do art. 186 do CP”. Pede o provimento ao recurso, para reconhecer a tempestividade do recurso inominado interposto.
4. Contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir a tempestividade do recurso inominado.
III. Razões de decidir
6. Não obstante as alegações apresentadas pela parte agravante, as razões deste agravo interno não são capazes de infirmar a razões da decisão recorrida.
7. Consoante apontado na decisão agravada, o agravante foi intimado da sentença em 20/09/2024 e, no último dia do prazo, em 04/10/2024, protocolou apenas requerimento de habilitação do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ). Por sua vez, o NPJ foi intimado em 04/11/2024.
8. O recurso inominado foi apresentado apenas em 28/11/2024 (ID 67488596), ou seja, após o decurso do prazo legal, mesmo considerando a contagem em dobro do prazo remanescente.
9. Cabe destacar que, em relação à contagem do prazo com a atuação do NPJ, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo não se reinicia após o deferimento da habilitação do Núcleo de Prática Jurídica. O que se admite é apenas a contagem em dobro do prazo remanescente.
10. Portanto, não há que se falar em recomeço do prazo recursal.
11. Sobre o tema: “2. O art. 186, § 3o do CPC/2015 estendeu aos núcleos de prática o privilégio processual da contagem de prazo em dobro para as suas manifestações, conferido no caput para a Defensoria Pública. 3. Em que pese o referido dispositivo ter conferido aos Núcleos de Assistência o benefício da contagem em dobro, não há hipótese legal que estenda aos referidos núcleos o direito de iniciar a contagem do prazo a partir da intimação pessoal. O art. 186, § 3o é claro no sentido de estender aos escritórios de assistência jurídica de faculdades de direito o privilégio disposto no caput do dispositivo, ou seja, o prazo em dobro para as manifestações da Defensoria Pública. A possibilidade da intimação pessoal para a defensoria foi tratada no § 1o do referido dispositivo, concluindo-se por lógica que o legislador optou por não estender aos núcleos de prática jurídica de faculdades de direito a possibilidade de intimação pessoal para o início da contagem dos respectivos prazos processuais (Acórdão 1941599, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024).
IV. Dispositivo e tese.
12. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941599, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.